Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005884-44.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DR. LAURO GONÇALO DA COSTA
DR.a ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTES: RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
ANTÔNIO NETO DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra atos atribuídos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, aqui apontado como autoridade coatora por submetê-los à prisão preventiva por tempo dito excessivo, no bojo da ação penal n.o 1001121-94.2021.811.0077 (PJe), em que denunciados pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado tentado; bem assim, por receber o aditamento à denúncia ofertado pelo i. representante do Parquet em face de Renan Kenedy Solis Aliendre após o encerramento da instrução criminal.
Os firmatarios do remédio heroico relatam brevemente que os favorecidos nessa ordem foram presos preventivamente em outubro de 2021, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia, seu respectivo recebimento pela autoridade judiciária de 1o grau em 21/10/2021 e a apresentação de resposta à acusação pelos réus em 08/11/2021. Prosseguindo, afirmam que após a solenidade instrutória realizada em 28/01/2022, o MM. Juiz de 1o grau determinou a abertura de prazo às partes para apresentação de alegações finais escritas, contudo, em 03/03/2022 o i. Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao paciente RENAN a prática do crime tipificado no art. 333, do CP; sendo tal aditamento recebido pelo juízo a quo em 24/03/2022.
Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, os subscritores do writ defendem a tese de excesso de prazo na prisão processual dos increpados porquanto o recolhimento provisório destes ao cárcere perdura desde outubro de 2021, ou seja, há mais de 06 (seis) meses, e conquanto a instrução criminal tenha se encerrado em 28/01/2022, até a data em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional, não houve o encerramento da 1a fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri em razão do aditamento da denúncia ofertado pelo i. representante do Parquet; circunstância que, segundo os causídicos, contribuiu diretamente para o alargamento da marcha processual, violando os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade.
De outra banda, sustentam a tese de carência de justa causa para o exercício persecução criminal judicial, sob o viés da fragilidade dos indícios de autoria delitiva quanto ao crime de corrupção ativa imputado ao ora paciente RENAN, argumentando, nesse desiderato, que o i. órgão ministerial lastreou o aditamento à denúncia tão somente no depoimento inédito prestado pelo policial Jean Pereira Rodrigues durante a solenidade instrutória, inexistindo nos autos qualquer outro elemento de convicção capaz de respaldar referida acusação, a tornar imperioso o trancamento da ação penal.
Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta aos increpados, em razão do excesso de prazo, bem assim para que seja determinado o trancamento da ação penal quanto ao crime de corrupção ativa imputado ao paciente RENAN; ao que acrescentam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas ao cárcere, determinando-se, em todo caso, a expedição dos respectivos alvarás de soltura em favor dos pacientes.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
Instruem a petição inicial com a documentação eletrônica anexada do ID 123090470 ao ID 123090480.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1019702-97.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII), pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Outrossim, como também é sabido, o trancamento de inquérito policial ou ação penal por intermédio de habeas corpus é medida de todo extravagante, admissível somente quando manifestas a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese nenhuma, pode ser verificado de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da providência, a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a observância à regra da colegialidade, mormente quando sequer demonstrada a probabilidade de dano irreparável caso se aguarde o julgamento do habeas corpus pelo órgão fracionário competente, exatamente como se dá in casu.
À vista disso, e considerando que as assertivas deduzidas pelos impetrantes para alcançar a tutela de urgência se confundem com o próprio mérito da ação constitucional; estou convencido de que a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é a C. Terceira Câmara Criminal.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em benefício de RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE e ANTÔNIO NETO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator